Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-71.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Diante das novas hipóteses de cabimento previstas nos incisos II e III do art. 381 do CPC, a produção antecipada de provas passou a constituir direito autônomo, com independência em relação à futura demanda principal, possuindo caráter satisfativo.
2. Apesar de não ser possível o pedido de exibição de documento via ação cautelar, nos termos dos arts. 381 a 383, do CPC, é possível a processamento desse pedido, pela via da produção antecipada de prova ou ação probatória autônoma.
3. Apelo provido.